Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. VÍCIO EM APARELHO CELULAR. NÃO ATENDIMENTO AO PLEITO DA PARTE CONSUMIDORA DE ENCAMINHAMENTO DO PRODUTO AO FABRICANTE, DE SUBSTITUIÇÃO OU DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONCRETA AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE: DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte requerente/recorrente em desfavor da requerida, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurgem-se os consumidores contra a sentença de parcial procedência (rescisão do contrato e condenação à restituição da quantia de R$ 1.650,00).

II. A matéria devolvida à Turma Recursal pelos requerentes versa tão somente acerca da condenação pelos danos extrapatrimoniais. Eles sustentam, em síntese, que: (a) “adquiram um aparelho celular no valor de R$ 1.650,00 (mil e seiscentos e cinquenta reais), com garantia de loja, que apresentou defeito em menos de 24 horas da compra”; (b) a empresa teria mantido “a conduta reprovável de se recusar a cumprir a garantia de loja, a encaminhar o produto ao fabricante, a substituir o produto ou devolver a quantia paga”; (c) “a demora excessiva e o descaso na solução do problema em eletrônico essencial (celular) pela Requerida são dissabores que vão além da normalidade e da razoabilidade e geraram inevitável transtorno e desconforto aos Recorrentes”.

III. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186 e CDC, artigos 6o e 14).

IV. Regularmente citada e intimada, a parte requerida não compareceu à sessão conciliatória (sem justificativa), razão pela qual eclodiriam os efeitos da revelia (Lei 9.099/95, art. 20), de modo a serem presumidos verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, porque não satisfatoriamente impugnados no momento oportuno. No entanto, a contumácia processual da requerida não implica necessariamente a procedência dos pedidos formulados se, à luz do acervo probatório, outro for o entendimento do julgador.

V. No caso concreto, a situação vivenciada pela parte autora não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), uma vez que não há comprovação de descaso da empresa ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional). No particular, embora a solicitação da parte consumidora (encaminhamento do produto ao fabricante; a sua substituição; ou devolução da quantia despendida) não tenha sido atendida a tempo e modo, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade, muito menos o significativo desvio do tempo produtivo dos requerentes.

VI. Ademais, como bem pontuado na sentença (ora revista), Caberia à parte autora demonstrar de forma concreta e objetiva como os desdobramentos do descumprimento contratual o teria atingido no cotidiano da vida, a fim de que, assim, pautado em elementos concretos e objetivos se pudesse aferir com precisão, se tais desdobramentos, de fato, se mostraram capazes de violar a dignidade de sua pessoa na magnitude pretendida em sua inicial. Desse modo, não prospera o pedido de reparação por danos morais.

VII. No mais, o pleito de exoneração ao encargo de fiel depositário atribuído à parte requerente deverá ser formulado (e apreciado) perante o Juízo do cumprimento da sentença.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).